Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, notadamente porque o SCR não é um sistema de restrição e sim de informação de crédito e o autor não comprovou que lhe foi negada a solicitação de crédito. Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, pois não houve conduta ilícita praticada pelo réu e subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado.
3. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ.
4. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).
5. In casu, desponta abusivo o lançamento e a manutenção do nome do recorrido no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), tudo a configurar dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.
6. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, deve-se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o enriquecimento sem causa.
7. A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de sua modificação.
8. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), razão por que correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização por dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.